Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Nulidade, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 042.255.221-64 (AGRAVANTE), MARCIO NASCIMENTO - CPF: 052.081.651-04 (AGRAVANTE), M. NASCIMENTO - EPP - CNPJ: 05.940.056/0001-40 (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (PROCURADOR), MINIMAX MINERACAO LTDA - CNPJ: 37.436.995/0001-48 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (PROCURADOR), MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO - CPF: 557.555.771-53 (AGRAVADO), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (PROCURADOR), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE BENS E EM CONTA BANCÁRIA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000355-44.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Cumprimento de Sentença, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

a) DETERMINAR a penhora online nas contas bancárias de MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO – CPF 557.555.771-53), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 630.617.081-20, MINIMAX MINERAÇÃ LTDA. - CNPJ 37.436.995/0001-48, MÁRCIO NASCIMENTO - CPF 052.081.651-04, YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 042.255.221-64 e M. NASCIMENTO – EPP - CNPJ 05.940.056/0001-40, no valor de R$ 3.837.850,07;

b) a indisponibilidade dos lotes urbanos das matrículas no 6.106, 6.516 e 7.122, do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT;

c) a indisponibilidade de 50% do imóvel rural da Matrícula 107.505, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, registrado em nome de e YAN BITTENCOURT NASCIMENTO e Arthur Henrique Theodoro Rondini; a indisponibilidade dos veículos registrados em nome de Executados MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO – CPF 557.555.771-53), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 630.617.081-20, MINIMAX MINERAÇÃLTDA. - CNPJ 37.436.995/0001-48, MÁRCIO NASCIMENTO - CPF 052.081.651-04, YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 042.255.221-64 e M. NASCIMENTO – EPP - CNPJ 05.940.056/0001-40
.

Os agravantes alegam ilegitimidade passiva pois nem ao menos participaram da fase de conhecimento.

Aduzem que
em recente decisão proferida pelo D. Ministro Gilmar Mendes, o mesmo afasta ainda a possibilidade de empresa que não tenha participado da fase cognitiva de responder o processo executório
.

Afirmam que
não são sócios dos Agravados/Devedores, não compõe a sociedade empresarial devedora, assim como não possuem nenhuma relação comercial entre os mesmos
.

E mais, que
as pessoas jurídicas não sofreram nenhuma cisão ou fuso que permitisse a confusão patrimonial entre os mesmos, quiçá há prova de fraude a execução ou omissão/ocultação de bens em nome dos Agravantes
,

Argumentam que não foram observados os requisitos dos artigos 133 a 137 do CPC, que tratam da desconstituição da personalidade jurídica, tanto é que nem sequer houve o deferimento nesse sentido.

Justificam a origem dos bens que possuem e discorrem sobre o excesso de penhora.

Pedem sua exclusão da Execução e a liberação dos imóveis e do dinheiro.

Contraminuta no Id n. 118092985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora agravado Ivaldir Paulo Muhl ingressou com Cumprimento de Sentença contra Minimax Mineração Ltda, Silvana Bittencourt Nascimento e Maxcimiliano Mendes do Nascimento, também agravados, e obteve o deferimento parcial da tutela de urgência em que visava o recebimento de honorários advocatícios.

Como não foram localizados bens passíveis de penhora, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa (Minimax) diante da informação de que existiria apenas de fato, já que não realizaria nenhum tipo de atividade.

O pedido foi deferido e decretada a desconsideração da personalidade jurídica em 2004
para que os seus proprietários
Maxcimiliano Mendes Nascimento e Silvana Bittencort Nasciment
o
,
respondam com seus bens particulares pelo débito executado
(Id 115015955 - Pág. 7).

Mesmo assim não foram encontrados bens em nome deles (devedores).

Em 2021, o exequente (agravado) arguiu fraude à execução e juntou vasta documentação para comprovar que todos os bens foram transferidos para Márcio Nascimento, que é pai de Maxcimiliano (devedor), e para o filho deste, Yan Bittencourt, de 21 anos.

O juízo
de origem
acolheu o argumento nestes termos:

(...)

Verifica-se que a execução tramita desde 2003.

Apesar da localização de bens, estes não foram passíveis de penhora, em que a executada Silvana informou que este havia sido vendido.

Contudo, o exequente apurou que a executada transmitiu o bem aos seus genitores, como forma de torna-lo impenhorável.

Pois bem.

A partir de então os executados vem buscando desconstituir a execução, com alegações de prescrição e nulidade de intimação.

O exequente apurou então que os executados utilizam terceiros para ocultar seu patrimônio.

Pelas certidões dos oficiais de justiça é possível apurar que o Sr. Márcio Nascimento não administra a pessoa jurídica que supostamente é de sua administradora.

O fato do Sr. Yan possuir pouco mais de 21 anos e possuir um patrimônio superior a 12 milhões de reais não condiz com o cenário de um jovem que ainda mora com os pais.

Aliado a isso, o nome dos executados aparecem, de alguma forma, em todos os bens registrados em nome de Márcio Nascimento e Yan Bittencourt, seja como administrador, no caso das pessoas jurídicas, seja como antigo proprietário, como no caso dos veículos.

O fato dos automóveis terem sido transferidos dos pais para o filho chama atenção principalmente pelo fato de se tratarem de veículos de alto valor (caminhonete e SUV) o que não condiz com o patrimônio de um jovem de 21 anos.

A pessoa jurídica aberta em nome de Yan Bittencourt também possui o Sr. Maxcimiliano.

As festas, viagens e o apartamento de alto padrão não condizem com a realidade criada nos autos pelos executados, qual seja, a ausência de bens penhoráveis.

Por fins, as ações judiciais juntadas pelo exequente possuem afirmação dos próprios exequentes quanto a patrimônio que, ao menos nos presentes autos, afirmam não possuir.

Assim, as provas constituídas pelo exequente apresentam indícios suficientes de que os executados possuem bens que não estão em seu nome.
(Id 114790987)

Como já ressaltado, cuida-se de tutela de urgência decorrente do pedido de fraude à execução, com o objetivo de garantir a efetividade da sentença.

É necessário analisar se estão presentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC), e a medida pode ser postulada e concedida em qualquer momento processual, mesmo sem a oitiva da parte contrária.

O processo tramita desde 2003, a dívida estaria atualmente em R$3.837.850,07 e em juízo de cognição sumária extrai-se das razões expostas e da documentação juntada pelo exequente (Id 118092987 e seguintes) que foram preenchidos os requisitos elencados no artigo acima mencionado, pois à primeira vista há fortes indícios de transferência fraudulenta dos bens para o pai do devedor e para o filho deste.

Ademais, os devedores foram intimados dessa decisão e já apresentaram Embargos do Devedor, no qual conseguiram o efeito suspensivo que impediu a continuidade do Cumprimento de Sentença, o que afasta qualquer dano reverso no deferimento da medida ora impugnada.

Quanto ao excesso de Execução, os valores bloqueados a princípio não são sequer suficientes para a quitação do débito, e quanto aos demais (veículos e imóvel), não há avaliação, além do mais essa questão foi alegada nos Embargos à Execução opostos pelos agravantes e ali será apreciada.

Logo, presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021, DJe de 21/01/2022).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022